Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719633-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REPRESENTANTE LEGAL: RENATA FABIANA FERRAZ RECORRIDA: DANIELA APARECIDA BENEDITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL POST MORTEM. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. RATEIO DE BENEFÍCIO ENTRE FILHA E EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de ex-companheira como beneficiária de plano de previdência privada complementar deixada por seu falecido companheiro, em igualdade de condições com a filha do falecido, ainda que não tenha sido indicada como beneficiaria por ocasião da adesão ao respectivo plano. 2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido (REsp no 1.715.486-RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma). 3. As normas que regem as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) prestigiam o princípio da autonomia da vontade ao permitir que o participante, pessoa física, escolha os beneficiários para o recebimento dos benefícios de prestação continuada. No entanto, a exigência prevista no regulamento de entidade fechada de previdência complementar, que condiciona a concessão de benefícios à inscrição prévia do companheiro como beneficiário, privilegia excessivamente o aspecto formal da indicação administrativa. 4. No caso em deslinde a ex-companheira, cuja dependência econômica do falecido companheiro foi devidamente comprovada, deve ser contemplada com a pensão por morte, mesmo que não tenha sido indicada nominalmente no rol de beneficiários, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção familiar. 5. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 5.1. Ocorre que, no presente caso, a entidade fechada de previdência complementar não cometeu ato ilícito que justifique a compensação financeira em favor da apelante, uma vez que a negativa de inclusão da ex-companheira no rol de beneficiários do plano de previdência é respaldada pelos regulamentos vigentes que regem os referidos planos. 5.2. Assim, a decisão tomada pela entidade de previdência complementar, em não incluir a ex-companheira no rol de beneficiários, reflete a estrita observância das regras contratuais e regulatórias aplicáveis, e não configura uma conduta contrária a norma cogente. 5.3. Os regulamentos adotados pelo plano estabelecem claramente as condições para a inscrição de beneficiários, sendo que a negativa da inclusão está em conformidade com essas disposições, não havendo, portanto, fundamento que subsidie a alegada prática de ato ilícito indinizatório por parte da entidade Postalis. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente afirma violação aos artigos 1°, 7o, 9o, 18, caput, e § 3°, e 19, todos da Lei Complementar 109/01, ao argumento de ofensa ao equilíbrio atuarial, por entender que o acórdão recorrido não considerou que o regime de previdência complementar estaria baseado na constituição de reservas. Verbera que não poderia ter sido concedido a aposentados e a pensionistas o direito ao recebimento de verba para qual não contribuíram quando se encontravam na ativa, por impactar no equilíbrio atuarial do plano a cujas regras se submeteram, sob pena de enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1°, 7o, 9o, 18, caput, e § 3°, e 19, todos da Lei Complementar 109/01, uma vez que “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos autônomos do aresto vergastado, no sentido de que “Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiaria por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício” (ID 66282618). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027